Tribunal: CARF
Processo: 10865.721591/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a legalidade/regularidade da exclusão da empresa do regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal decorrente do referido Ato Declaratório.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO
Inexiste empecilho ao fisco em constituir o crédito tributário, pelo lançamento, em decorrência de exclusão do Simples Nacional, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa até deliberação final do respectivo processo administrativo que trata da perda da benesse fiscal.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721591/2017-92
ACÓRDÃO
1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUENO FERRAZ BIJOUTERIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
SIMPLES. EXCLUSÃO. LEGALIDADE ATO DECLARATÓRIO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto a legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio,
não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal
decorrente do referido Ato Declaratório.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO
Inexiste empecilho ao fisco em constituir o crédito tributário, pelo
lançamento, em decorrência de exclusão do Simples Nacional, ficando,
entretanto, sua exigibilidade suspensa até deliberação final do respectivo
processo administrativo que trata da perda da benesse fiscal.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
2
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto
geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
BUENO FERRAZ BIJOUTERIAS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de
multa agravada, em relação ao período de 01/06/2012 a 31/12/2014, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 05/15, Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 17/22, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
“[...]
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com
a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
3
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ISENÇÃO
Falta de lançamento de imposto nas saídas do estabelecimento de produtos
tributados, por ter se utilizado incorretamente do instituto da isenção do
imposto, na condição de participante do REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE
ARRECADAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E CONTRIBUIÇÕES
DEVIDOS PELAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2012 e 31/12/2014:
Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10(RIPI/10);
Arts. 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 186, §§ 2o e
3o, 189, 190, inciso II, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no 7.212/10
(RIPI/10);
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO SEM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO
DO IPI - FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL RECEITA NÃO COMPROVADA /
OMISSÃO DE RECEITA
O estabelecimento industrial deu saídas a produtos tributados, sem emissao de
nota fiscal e sem lançamento do imposto, caracterizada por saídas não
registradas, apurada por meio da constatação de receita de origem não
comprovada, confrotando faturamento com notas fiscais emitidas e
movimentação financeira bancária.
[...]
Enquadramento
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2012 e 31/12/2013:
Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 24, inciso III, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Arts. 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 186, §§ 2o e
3o, 189, 190, inciso II, 260, inciso IV, 262, inciso III, 396, inciso I, 522, caput e §2o,
do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10); Art. 259, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10); Art.
259, §2o, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados. [...]”
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em
25/07/2017 (AR. e-fl. 78), e manejou impugnação, de e-fls. 82/93, a qual fora julgada procedente
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
4
em parte pela 7a Turma da DRJ04 em Recife/PE, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos
no Acórdão no 104-014.091, de 18 de maio de 2023, de e-fls. 107/114, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
O lançamento por arbitramento ou aferição indireta é excepcional e subsidiário.
Não demonstrada, na data do lançamento, a impossibilidade de apuração da base
de cálculo real, impõe a nulidade do arbitramento.
MULTA. AGRAVAMENTO. DESCABIMENTO.
Descabido o gravame da multa de ofício quando não identificada a intimação do
sujeito passivo para prestar esclarecimentos ou apresentar elementos ao fisco no
curso da ação que motivou o lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2014
CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO
Inexiste empecilho ao fisco em constituir o crédito tributário, pelo lançamento,
em decorrência de exclusão do Simples Nacional, ficando, entretanto, sua
exigibilidade suspensa até deliberação final do respectivo processo administrativo
que trata da perda da benesse fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 127/135,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade do lançamento fiscal, uma vez
haver sido ultimado antes de a contribuinte ter sido excluída definitivamente do SIMPLES, em total
afronta à Resolução no 94 do Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL, sobretudo considerando que,
uma vez expedido o Ato Declaratório de Exclusão, nos autos do processo no 10865.720250/2016-
19, a empresa manejou manifestação de inconformidade, a qual suspende todos os respectivos
efeitos da exclusão, até decisão definitiva a ser prolatada.
Insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
aduzindo para tanto que, ao supor, sem qualquer respaldo documental ou fático, que 100% das
receitas omitidas dizem respeito às vendas praticadas no mercado interno, o Ilustre Fiscal cometeu
gravíssimo equívoco na determinação da matéria tributável, não havendo como serem
considerados válidos os lançamentos correlatos, por manifesta afronta ao disposto no artigo 142
do Código Tributário Nacional.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
5
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação de
multa agravada, em relação ao período de 01/06/2012 a 31/12/2014, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 05/15, Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 17/22, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
“[...]
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com
a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE ISENÇÃO
Falta de lançamento de imposto nas saídas do estabelecimento de produtos
tributados, por ter se utilizado incorretamente do instituto da isenção do
imposto, na condição de participante do REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE
ARRECADAÇÃO
DE
TRIBUTOS
E CONTRIBUIÇÕES
DEVIDOS PELAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2012 e 31/12/2014:
Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10(RIPI/10);
Arts. 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 186, §§ 2o e
3o, 189, 190, inciso II, 259, 260, inciso IV, 262, inciso III, do Decreto no 7.212/10
(RIPI/10);
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
6
PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO SEM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO
DO IPI - FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL RECEITA NÃO COMPROVADA /
OMISSÃO DE RECEITA
O estabelecimento industrial deu saídas a produtos tributados, sem emissao de
nota fiscal e sem lançamento do imposto, caracterizada por saídas não
registradas, apurada por meio da constatação de receita de origem não
comprovada, confrotando faturamento com notas fiscais emitidas e
movimentação financeira bancária.
[...]
Enquadramento
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2012 e 31/12/2013:
Art. 24, inciso II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Art. 24, inciso III, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Arts. 35, inciso II, 181, 182, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", 186, §§ 2o e
3o, 189, 190, inciso II, 260, inciso IV, 262, inciso III, 396, inciso I, 522, caput e §2o,
do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10); Art. 259, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10); Art.
259, §2o, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10);
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados. [...]”
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada procedente em parte pelo Acórdão
recorrido, e, posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Mais precisamente, os nobres julgadores recorridos entenderam por bem rechaçar
a multa agravada, bem como o lançamento atinente aos valores do arbitramento fiscal,
identificados na infração “SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - FALTA DE EMISSÃO DE
NOTA FISCAL - RECEITA NÃO COMPROVADA / OMISSÃO DE RECEITA”.
PRELIMINAR NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade do lançamento fiscal, uma vez
haver sido ultimado antes de a contribuinte ter sido excluída definitivamente do SIMPLES, em total
afronta à Resolução no 94 do Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL, sobretudo considerando que,
uma vez expedido o Ato Declaratório de Exclusão, nos autos do processo no 10865.720250/2016-
19, a empresa manejou manifestação de inconformidade, a qual suspende todos os respectivos
efeitos da exclusão, até decisão definitiva a ser prolatada.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
7
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Por sua vez, quanto à pretensa nulidade do lançamento em razão de haver sido
promovido antes da proferida decisão final nos autos do processo próprio em que se discute a
exclusão do regime de tributação do SIMPLES, melhor sorte não lhe socorre.
Destarte, não cabe neste processo adentrar aos motivos desse procedimento
especial de exclusão do SIMPLES, mas tão somente seguir/observar o resultado do julgamento de
aludida exclusão, promovida nos autos do processo no 10865.720250/2016-19, o qual fora
incluído nesta mesma pauta, tendo esta Turma negado provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do voto condutor do Acórdão sintetizado na seguinte ementa:
“Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. INFRINGÊNCIA À LEI
COMPLEMENTAR
No
123/2006.
EXCLUSÃO.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
De conformidade com o artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar n° 123/2006,
constatando-se a ausência de escrituração do livro-caixa e/ou demais documentos
contábeis tendentes a apuração a movimentação financeira da contribuinte,
inclusive bancária, impõe-se determinar a exclusão de ofício do Simples Nacional,
sobretudo quando a contribuinte não obtém êxito em rechaçar as conclusões
fiscais.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
8
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. LEI No 105/2001. PREVISÃO LEGAL.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 201
PRELIMINAR. NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional deve estar fundamentado na
Representação Fiscal, somente devendo ser proferido Despacho Decisório,
quando se tratar de pedido de inclusão no Simples Nacional, o que não é o caso.
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar da nulidade da exclusão do Simples Nacional, na situação
em que os motivos para tanto foram expressos de modo claro e preciso,
permitindo ao contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, não
tendo havido ofensa ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Além disso, a minuciosa e detalhada manifestação de inconformidade
apresentada comprova cabalmente que o contribuinte teve a perfeita
compreensão dos fatos a ele imputados, não tendo havido qualquer prejuízo a
sua defesa.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.”
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância à
decisão levada a efeito no processo retromencionado, em face da íntima relação de causa e efeito
que os vincula, consoante devidamente demonstrado nos autos.
E, a propósito da pretensa inviabilidade do presente lançamento, diante na
inexistência do trânsito em julgado do ADE que excluiu a contribuinte do SIMPLES, o julgador de
primeira instância, nos autos do PAF no 10865.721661/2016-21, de interesse da mesma
contribuinte, explicitou com muita propriedade o que dispõe a legislação de regência, rechaçando
a pretensão da recorrente nos seguintes termos:
“[...]
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
9
Da leitura do exposto, resta claro que o interessado somente poderá ser
efetivamente cobrado dos créditos tributários constituídos quando, e se, houver
decisão desfavorável transitada em julgado de exclusão do Simples. E não poderia
ser diferente, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Mas, data vênia, não há qualquer impedimento que se formalize o lançamento
pelas regras atribuídas às demais pessoas jurídicas, muito pelo contrário. No que
tange aos efeitos da exclusão, como se vê, o próprio § 3o do art. 75 remete ao art.
76 da Resolução CGSN No 94, de 2011, abaixo transcrito:
“Dos Efeitos da Exclusão de Ofício
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
...
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
...
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; ...
§ 3oA ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 32, caput)”
Portanto, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES se sujeita, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas. Logo, o lançamento tributário sob análise é cabível. [...]”
Extrai-se daí que o período em que a contribuinte for excluída do SIMPLES a
sujeitará às regras de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, tal qual procedeu a
fiscalização nestes autos, não havendo se falar, assim, em impedimento ao lançamento, o qual,
por óbvio, ficará atrelado ao resultado de eventual processo que tenha vinculação de causa e
efeito.
Ademais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso voluntário
não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se
maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em simples
arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
DO MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve em parte a exigência fiscal consubstanciada pelo lançamento, aduzindo para tanto que,
ao supor, sem qualquer respaldo documental ou fático, que 100% das receitas omitidas dizem
respeito às vendas praticadas no mercado interno, o Ilustre Fiscal cometeu gravíssimo equívoco na
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
10
determinação da matéria tributável, não havendo como serem considerados válidos os
lançamentos correlatos, por manifesta afronta ao disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Mais uma vez, inobstante o insurgimento da contribuinte, suas alegações de defesa,
réplica da impugnação, aliás, não são capazes de macular a pretensão fiscal.
Isto porque, a alegação da contribuinte confronta infração que fora afastada pelo
julgador recorrido, qual seja, o arbitramento procedido pela fiscalização, senão vejamos:
“[...]
Respeitosamente, apresento divergência quanto ao entendimento do
relator no tocante ao lançamento por arbitramento.
Esse método de apuração do montante devido é autorizado pelo Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Como é cediço tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o lançamento
por arbitramento ou aferição indireta é excepcional e subsidiário. Só se justifica
quando da impossibilidade de apuração da base de cálculo real.
No caso concreto, deve-se notar que o presente lançamento decorre do
procedimento fiscal que teve início 03/02/2017, quando da ciência (fl. 3), pelo
contribuinte, do termo de início de ação fiscal (TIF), fl. 2, e foi encerrado em
25/07/2017 (fls. 74/78). Nos autos, não consta nenhuma intimação para o
contribuinte apresentar documentos ou esclarecimentos no curso deste
procedimento fiscal.
No termo de constatação fiscal (fls. 17/23), o auditor assim motivou o
lançamento das bases de cálculo arbitradas:
9 - Conforme termo anexo denominado Termo de Exclusão de Simples
Nacional, a empresa apresentou movimentação financeira além dos valores
das notas fiscais emitidas, sem demonstrar a devida comprovação e prestar
esclarecimentos, e diante disso, tais valores estão servindo de base de
calculo para o lançamento do IPI - imposto sobre produtos industrializados.
Tais valores estão demonstrados no Anexo I do Termo de verificação de
infração fiscal no 0033/2015/15 anexo a este Termo de Constatação Fiscal,
a saber:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
11
Portanto, para fundamentar o arbitramento, e considerar, no ano de 2017,
receita de venda no mercado interno a “movimentação financeira além dos
valores das notas fiscais emitidas”, a auditoria considerou que o sujeito passivo
teria deixado de demonstrar a origem das receitas e deixado de prestar
esclarecimentos, conforme termo fiscal lavrado em 2015, dois anos antes do
lançamento. Desconsiderou, portanto, que a situação em 2017 poderia não ser a
mesma que aquela observada em 2015 e a significativa diferença de 2 anos entre
os dois procedimentos fiscais.
Em outras palavras, não houve intimação prévia, no curso do procedimento
fiscal do qual resultou o presente lançamento, para o contribuinte explicar a
origem da movimentação financeira, antes de considerar, por arbitramento, que
os valores corresponderiam a venda de mercadorias no mercado interno.
Ademais, o procedimento anterior era destinado a verificar a regularidade
da situação do contribuinte no sistema de tributação Simples Nacional, consoante
termo de início e intimação fiscal no 0033/2015/01 (fls. 19/20 do processo no
10865.720250/2016-19), e já estava concluído à época da constituição do
presente crédito tributário. Dessa maneira, em 2017, o contribuinte já tinha
recuperado sua espontaneidade e poderia ter revisado sua escrituração fiscal ou
mesmo apresentado provas da origem da movimentação financeira. No entanto,
não teve oportunidade para tanto, por ausência de intimação fiscal em 2017.
Diante desse quadro, resta claro que não houve demonstração, no presente
lançamento, da tentativa de apuração direta da base de cálculo, consoante
determina o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), dado que o
contribuinte não foi intimado, ao tempo da auditoria fiscal em foco, acerca das
suas operações. Logo, considero que houve equívoco na apuração excepcional das
bases de cálculo por arbitramento, em 2017, sem que se tenha evidência da
tentativa frustrada de apuração direta da base imponível.
Ressalto, ainda, que, na minha compreensão, excluir o agravamento da
multa de ofício por ausência de intimação e manter o lançamento por
arbitramento, também sem intimação que lhe dê apoio, representaria
discriminação imotivada, por dar soluções diversas para situações equivalentes
sem motivação para tanto, o que não seria admissível.
Nesses termos, não demonstrado que, em 2017, eram “omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo”, considero que não há, nos autos, motivação
suficiente para a apuração por arbitramento, devido ao descumprimento de
requisito exigido pelo art. 148 do CTN, resultando na nulidade na utilização desta
técnica.
[...]”
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.073 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721591/2017-92
12
Neste sentido, resta totalmente prejudicada qualquer alegação da contribuinte em
face de aludida infração, uma vez já afastada pelo julgador recorrido, sem que tenha havido
interposição de recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 149
DF CARF MF
Original